Tribunal: TJDFT
Processo: 0005768-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. CHOQUE ENTRE VENDEDORA E CONSUMIDORA EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO RECONHECIDA. PARCIALIDADE DO JUÍZO E DO PERITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA LOJA RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO.
1. Na hipótese, a autora pretende obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido nas dependências de loja e de suposto erro médico no seu primeiro atendimento após a ocorrência dos fatos narrados.
2. O Magistrado é o destinatário da prova e, por isso, deve formar seu convencimento motivado diante dos elementos probatórios coligidos aos autos, nos termos do art. 371 do CPC.
3. O fato de ser objetiva a responsabilidade civil, por se tratar de relação de consumo, não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade civil é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.
4. Invertido o ônus da prova, incumbe ao fornecedor demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
5. Presentes indícios que corroboram a tese da consumidora, a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do evento danoso deve ser imputada ao fornecedor que não se desincumbir do ônus de demonstrar ter prestado o serviço de modo adequado.
6. Ausente a conduta do médico que prestou o primeiro atendido à demandante, que tenha gerado danos morais, não se pode falar em indenização a ser paga pelo hospital.
7. A correção monetária consiste na mera reposição do valor da moeda, reflexo da inflação do período respectivo. 7.1. Nos termos do enunciado n° 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça a correção monetária do valor da indenização referente ao dano moral começa a fluir desde a data do arbitramento. 7.2. Em relação aos danos materiais, de acordo com o enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve ser aplicada a partir da data do evento danoso.
8. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem ser aplicados a partir do ilícito, de acordo com o art. 398 do Código Civil e com o enunciado n° 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
9. Recurso interposto pela primeira ré conhecido e desprovido.
10. Apelação manejada pela segunda ré conhecida e provida.